Tribunal: TJBA
Processo: 8001623-34.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001623-34.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, FELIPE QUINTANA DA ROSA, BRUNO LUIZ DE SOUZA MENDES RIBEIRO

APELADO: ALEXSANDRO DE SOUZA CESAR

Advogado(s)
:
ALINSON LOPES GIL DE SOUSA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE
I
NSURGÊNCIA
À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS PRESENTES. CABIMENTO
DA INVERSÃO
.
PRELIMINARES REJEITADAS.

PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO PRAZO.

INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DOS APELADOS EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

1.

Caberia ao impugnante provar que o apelado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. A aplicabilidade da regra inserta no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor é devida quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, ficando rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, face à inversão do ônus da prova.

3. Verifica-se estar comprovada a existência de vício oculto e que não foi sanado pelos apelantes, sendo, portanto, inegável o direito do apelado ao reembolso dos valores que foram dispendidos com o conserto do veículo, respondendo ambos solidariamente, a teor do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Muito embora o art. 26, § 3º do Código de Defesa do Consumidor estabeleça o prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vício de produtos duráveis, que se inicia somente a partir da ciência inequívoca da sua existência, para que se dirija ao fornecedor e exija as alternativas expostas no seu art. 18, caso o fornecedor não atue no sentido de consertar o vício ou não responda ao consumidor, constitui-se novo direito a este, qual seja, o de reclamar a tutela indenizatória que, pelo mesmo diploma, possui o prazo prescricional de 05 anos, como no caso dos autos.

5. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

6. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.

7. O autor/apelado decaiu em parte mínima, incidindo, na espécie, o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, cabendo ressaltar que a indenização arbitrada em valor inferior ao pleiteado na inicial, não implica em sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do STJ.
S
ENTENÇA MANTIDA. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8001623-34.2019.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes,

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
e MAVEL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
, e, como apelado,
ALEXSANDRO DE SOUZA CESAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator